Tribunal: TJSP
Processo: 1057119-43.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Direito previdenciário. Pretensão da FESP de restituição de proventos de aposentadoria pagos indevidamente. Possibilidade. Prejuízo ao erário. Autor que não comunicou o óbito da mãe e recebeu os proventos de aposentadoria da falecida por mais de um ano. Não ocorrência da prescrição. Instauração de ação penal para identificar o autor dos saques indevidos dos proventos de aposentadoria. Artigo 200

Ementa:
Direito previdenciário. Pretensão da FESP de restituição de proventos de aposentadoria pagos indevidamente. Possibilidade. Prejuízo ao erário. Autor que não comunicou o óbito da mãe e recebeu os proventos de aposentadoria da falecida por mais de um ano. Não ocorrência da prescrição. Instauração de ação penal para identificar o autor dos saques indevidos dos proventos de aposentadoria. Artigo 200 do CC. Ação ora julgada procedente. Recurso provido.